Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725885-71.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: POLLYANA BRANDAO BRAZ PACIENTE: IVANILDO MARTINS PIRES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada POLLYANA BRANDAO BRAZ, em favor de IVANILDO MARTINS PIRES, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. A impetrante alega que o paciente foi preso em 21/7/2021, ou seja, há mais de 20 dias, em decorrência de condenação à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça. Aduz que o Relatório de situação processual executória registra que o paciente adquiriu o direito de progressão ao regime aberto no dia 24/07/2021, mas, até a data de 10/8/2021, não foram analisados os pedidos de progressão de regime apresentados pela defesa. Salienta que os autos foram remetidos à Promotoria de Justiça, mas esta deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, o que forçou o Juízo da Execução a devolver o processo, em caráter de urgência, para que seja apresentada a respectiva manifestação, sendo que o prazo findará em 15/8/2021 (domingo). Sustenta que, apesar da instrução do processo executório com todos os documentos necessários para a análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o paciente está suportando constrangimento legal em razão da burocracia estatal para a análise do pleito progressivo, estando segregado por mais tempo que o permitido para a situação analisada. Afirma que, em razão da demora na análise da progressão de regime, o paciente cumprirá toda a pena imposta no regime fechado, ou seja, em regime mais gravoso ao que foi condenado, o que fere os direitos constitucionais do preso. Requer liminarmente que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede que seja reconhecida a coação ilegal suportada pelo paciente, com a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente cumpre a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal. O paciente foi preso em 21/7/2021 e segundo o Relatório de situação processual executória (ID 28073016 – pag. 1), ele adquiriu o direito de processão ao regime aberto no dia 24/07/2021. Em consulta à Execução Penal n. 0404176-08.2021.8.07.0015, via Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifica-se que os autos foram remetidos ao Ministério Público, e, em 10/8/2021, foi certificado que o prazo decorreu em branco. No mesmo dia 10/8/2021, a MM. Juíza da VEP proferiu o seguinte despacho: “Deem vista ao Ministério Público, com urgência, para manifestação quanto à progressão de regime.” No dia seguinte, 11/8/2021, o Ministério Público apresentou petição oficiando “pelo deferimento da progressão ao regime aberto, conforme art. 112 da LEP, requerendo ainda seja atendido o disposto no art. 114, I, da LEP”. Na data de hoje, 12/8/2021, os autos foram conclusos para a MM. Juíza da VEP e aguardam decisão. Como se vê, a d. Magistrada da Vara de Execuções Penais do DF ainda não procedeu efetivamente ao exame do pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Com efeito, a questão referente à progressão para o regime aberto é da exclusiva competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-la para só após eventualmente ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão, lembrando que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Inviável a análise das teses trazidas no recurso ordinário em habeas corpus que não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de analisá-las, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Ex vi do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de agravo em execução. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 137.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) Outro não é o entendimento deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO EXAME DOS PEDIDOS. SEÇÃO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. 2. Constatado que os pedidos formulados em favor da paciente estão sendo adequadamente processados perante o Juízo das Execuções, bem como que imprescindível a avaliação e manifestação da Seção Psicossocial, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA PARTE DENEGADA. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder da magistrada que atua no feito e, em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. É necessário que a dita autoridade coatora tenha, de qualquer forma, decidido sobre a matéria objeto do writ. Dessa forma, ainda não havendo apreciação e decisão de primeira instância quanto à almejada progressão de regime não há como conhecer a ordem. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador